Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-17.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014487-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VANILZA CLARA DE ASSIS - CPF: 020.185.011-78 (APELANTE), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas, após indeferida a justiça gratuita, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANILZA CLARA DE ASSIS

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT,
MMª. Juíza em Substituição Legal Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada em face do
BANCO BRADESCO SA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a
“
decisão que indeferiu o pedido da Apelante quanto a Justiça Gratuita sequer levou em consideração a Declaração de Hipossuficiência conforme art 4º da Lei 1060/50 anexada aos autos. Mesmo com todos os recursos citados pala Magistrada para averiguar a real situação financeira da Autora, em nenhum momento isso foi feito”.
(sic)

Assevera que “
que mesmo com a comprovação por meio declaração de hipossuficiência e logo após anexando a CTPS (mov id 55260158) onde a mesma afirma e se responsabiliza pela veracidade das afirmações, lhe foi negado seu direito constitucional”
e que
“resta claro o direito da Apelante ao benefício da Gratuidade da Justiça, devendo ser dado provimento ao presente recurso afim de reformar a sentença, deferindo a Justiça Gratuita, nos termos formulados na petição inicial, na declaração de hipossuficiência bem como na CTPS anexa”.
(sic)

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, no sentido de se conceder os benefícios da Justiça Gratuita em seu favor. (Id 93688471)

Contrarrazões mão ofertadas ante a ausência de angulação processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se colhe dos autos,
VANILZA CLARA DE ASSIS

ajuizou ação de exibição de documentos em face do
BANCO BRADESCO S/A
, em que pretendia a exibição de documentos por parte do banco, para que este apresentasse os dados bancários e situação financeira deixada por sua genitora, já falecida, para eventual inventário ou outros procedimentos.

Ao que se infere da exordial a autora-apelante pugnou pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido pela Magistrada sentenciante, justificado ao fato de que não comprovado pela parte autora a necessidade de concessão da benesse.

Cito excerto da decisão de origem, in verbis:

“Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.

Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

Todavia, a parte autora não colacionou aos autos documentos que corroborem com a alegação de insuficiência de recursos, como extratos de movimentação bancária, cópia da CTPS ou declaração de imposto de renda, holerite, entre outros, não havendo mínima demonstração segura e convincente de que a parte realmente não possui capacidade econômica, não em termos de iliquidez, que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza.

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF.

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa
, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide.
Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013).
Grifo nosso

Extrai-se ainda que se trata de
ação de pequeno valor
, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95.

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a
manter sentença
que negou a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia.

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais.

Colho a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.”
(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei.

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 9099/95.

Com fundamento no exposto,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora”.

Intime-se
a parte autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil."

Dessa decisão, a parte autora atravessou petitório requerendo su
a reconsideração, afirmando ser pobre na acepção da palavra e juntando cópia de sua CTPS na oportunidade (Id. 93688468).

Ato contínuo, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Logo, o cerne da questão se restringe à possibilidade de extinção do feito ante o indeferimento da justiça gratuita e o não recolhimento das custas processuais.

Pois bem. Para a concessão das benesses da justiça gratuita faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação de que faz jus a concessão da benesse.

Vale destacar que a afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Da leitura dos autos, constata-se que ao indeferir a assistência judiciária gratuita, a Magistrada
a quo
entendeu que
não houve a mínima demonstração de que a parte realmente não possui capacidade econômica
.

Irresignada, a apelante pugnou pela reconsideração da decisão, não efetuando o recolhimento das custas como determinado, o que levou a Magistrada, diante de sua inércia no cumprimento da decisão, promover o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC, com a consequente extinção do processo.

Nesse particular, tenho que como a autora teve indeferida a concessão da justiça gratuita, foi devidamente intimada e sequer apresentou documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência na instância de origem, deixando de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu esta c. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a parte permanecido inerte, sem que efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça gratuita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.”
(N.U 1021847-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

No mesmo sentido é o entendimento da Quarta Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO –
NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MANTIDA
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O não pagamento das despesas do processo possibilita a extinção a ação, sem resolução do mérito, como fez a sentença impugnada.”
(TJMT, Ap. Cível n. 0000414-87.2011.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019)

Portanto, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, sobretudo porque fundamentada na documentação trazida aos autos até o momento de sua prolação, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021